Tribunal: TJDFT
Processo: 0052354-88.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Órgão : 3a Turma Cível Classe : Agravo Interno na Apelação Cível Núm. Processo : 0052354-88 AI Agravante : TRANSOFT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Agravados : INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. E OUTROS Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Cuida-se de Agravo Interno interposto pela empresa Transoft Tecnologia da Informação Ltda. contra a r. decisão que determinou a substituição processual da empresa Intercom Importação e Exportação, Assessoria e Consultoria em Sistemas de Segurança Ltda. pelos sócios Rodrigo Amaral e Alexander Kurt Kammerschmidt (Id. 12783414, p. 2). Nas razões recursais, a Agravante afirma que os direitos creditórios da Intercon foram leiloados e arrematados pela ora Agravante, nos autos do cumprimento de sentença 2015.01.1.122090-8. Assim, considerando a impossibilidade de visualização dos citados documentos por meio do sistema eletrônico deste eg. Tribunal de Justiça, intime-se o Agravante para que traga, no prazo de 5 (cinco) dias, os comprovantes de arrematação dos créditos referentes ao contrato administrativo. Brasília, 20 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora